Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013259-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO FRANCISCO VAZ - CPF: 989.028.651-34 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOSE NILTON AMARO DOS SANTOS - CPF: 048.756.331-06 (RECORRIDO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado – julgamento antecipado – Necessidade da produção de prova oral em audiência – Sentença reformada.

O julgador dever permitir a produção de prova requerida pela parte reclamante na sua exordial, quando se mostra absolutamente necessária a demonstração do fato constitutivo do seu direito, em especial, para confirmar a tese de tradição do veículo automotor.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO FRANCISCO VAZ recorre (Id 175355502) da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos na RECLAMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que move em face do recorrido JOSÉ NILTON AMARO DOS SANTOS, para que seja o recurso conhecido, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito seja totalmente provido para reconhecer o cerceamento de defesa cometido nos autos, consubstanciado na ausência de produção de prova oral, ocasionando error in procedendo e, com a anulação da sentença prolatada, e a consequente remessa dos autos à instância inferior para que o juízo a quo profira outra decisão, após o exaurimento da fase instrutória.

Não houve contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto o recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser reformada, uma vez que não permitiu ao recorrente a produção da prova necessária a demonstração do fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, a tese é de tradição do veículo automotor, sendo certo que a prova da entrega na espécie somente poderá ser realizada por meio de testemunhas, para se comprovar a finalização do negócio jurídico ocorrido entre as partes, bem como a transferência da legitimidade sobre os débitos indicado na exordial.

Não há outro caminho a ser trilhado, sendo certo que dizer que o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações na espécie, quando o próprio juízo não lhe permitiu a prova, é clara indicação de que houve o cerceamento indicado na petição recursal.

Posto isso, dou provimento ao recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para o início da produção de prova atempadamente requerida pelas partes na audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023